Tribunal: TJBA
Processo: 8033862-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033862-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA IZABEL DA PAZ Advogado(s): JOSIMAR RAMOS BARBOSA JUNIOR, WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, WALDELIO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Execução individual de sentença coletiva. Diferenças remuneratórias. Conversão de cruzeiro real em URV. Lei nº 8.880/1994. Sentença que reconheceu a Prescrição da pretensão executiva. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Tratando-se de pretensão executiva em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre as disposições do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, submetido ao rito do Tema Repetitivo 877, firmou a tese de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei federal n. 8.078/90". Analisando os autos da ação coletiva, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, quando o Estado da Bahia, intimado pessoalmente da última decisão, restituiu os autos sem interpor novos recursos. Fixado o trânsito em julgado em 21/02/2018 e aplicado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, o termo final para ajuizamento da execução individual seria 21/02/2023. A ação cautelar de protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB Sindicato em 23/01/2023, foi proposta 29 dias antes do término do prazo prescricional, portanto dentro do prazo, possuindo plena eficácia interruptiva, nos termos do art. 202, inciso II do Código Civil. A ação de protesto é meio lídimo para interrupção da prescrição, conforme previsto no art. 867 do Código Civil e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: AgRg no REsp 1.108.147/RS. Este Tribunal já reconheceu que a ação de protesto ajuizada pela APLB Sindicato interrompeu a prescrição executiva em favor de todos os beneficiários da sentença coletiva. Precedentes do TJBA. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu". Interrompida a prescrição em 23/01/2023, o novo prazo de 2,5 anos (metade do quinquênio) somente se encerraria em 23/07/2025. A execução individual ajuizada em 28/02/2025 foi proposta dentro do novo prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva. A execução foi ajuizada aproximadamente 4 meses e 28 dias antes do término do novo prazo. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8033862-31.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante MARIA IZABEL DA PAZ e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.